Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000611-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVANTE), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AGRAVADO), CENTRO DAS INDUSTRIAS PRODUTORAS E EXPORTADORAS DE MADEIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 06.974.983/0001-43 (AGRAVANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
AMICUS CURIAE ­
– PRAZO LIMITE PARA A SUA ADMISSÃO – DATA EM QUE O RELATOR LIBERAR O PROCESSO PARA PAUTA – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Diante da natureza jurídica do
amicus curiae
, a sua intervenção, no processo de controle abstrato de constitucionalidade, se justifica até a data em que o Relator liberar o processo para pauta.

Não havendo elementos novos que justifiquem a alteração do
decisum
, deve o recurso de agravo interno ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Colegiado:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso – CIPEM-MT, contra a decisão, proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de ingresso do Agravante no feito, na qualidade de
amicus curiae
.

O Recorrente sustentou, em síntese, que deve ser admitido nos autos da ação direta, como
amicus curiae
, pois, segundo entende, “muito embora tenha sido publicado o v. acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual impugnada, o mesmo ainda não transitou em julgado”
.

Diante disso, pugnou pelo provimento do Recurso.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Colegiado,

Como destacado na síntese, o Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso – CIPEM-MT ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de ingresso do Agravante no feito, na qualidade de
amicus curiae
.

O Agravante defendeu, em resumo, que deve ser admitido nos autos da ação direta, pois, segundo entende, “muito embora tenha sido publicado o v. acórdão, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual impugnada, o mesmo ainda não transitou em julgado”
.

Sem razão, contudo, o Recorrente.

De fato, como registrei na decisão atacada,
conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal,

O
amicus curiae
é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que
sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal
. A presença de
amicus curiae
no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.
A participação do
amicus curiae
em ações diretas de inconstitucionalidade no STF possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória
, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de
amicus curiae
não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. (ADI 3.460-ED, rel. min. Teori Zavascki, julgamento em 12-2-2015, Plenário, DJE de 12-3-2015). (Destaquei).

Desse modo, não obstante o veto ao § 1
o
, do artigo 7
o
, da Lei Federal n. 9.868/1999, que estabelecia o prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento do pedido, para o ingresso do
amicus curiae
no feito
,
extrai-se que, em razão da natureza jurídica dessa figura, a sua intervenção, no processo de controle abstrato de constitucionalidade, se justifica, obviamente, até a data em que o Relator liberar o processo para pauta.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

O
amicus curiae
somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta
. (ADI 4.071-AgR, rel. min. Menezes Direito, julgamento em 22-4-2009, Plenário, DJE de 16-10-2009.) No mesmo sentido: ADI 4.246, Rel. Min. Ayres Britto, decisão monocrática, julgamento em 10-5-2011, DJE de 20-5-2011. (Destaquei).

E, na espécie, constata-se que o pedido de ingresso na ação ocorreu, somente, na data de 25 de março de 2022, ou seja, depois de realizado o julgamento da ADI pelo colegiado, ocorrido em 17 de fevereiro de 2022, e publicado em 16 de março de 2022, de sorte que houve, a toda evidência, a preclusão consumativa do mencionado requerimento.

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que
indeferiu o ingresso do Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso – CIPEM-MT como
amicus curiae
, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o presente Recurso há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno e mantenho inalterada a decisão atacada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023